Tribunal: TJES
Processo: 0000102-14.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000102-14.2023.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IURI DE FREITAS DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000102-14.2023.8.08.0003 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: IURI DE FREITAS DOS SANTOS, JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE CAMINHÃO DE ALTO VALOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (TEMA 1.087/STJ). RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Iuri de Freitas dos Santos e Juscelio Hermogenes de Freitas contra sentença condenatória que os responsabilizou pelo crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP), com penas fixadas em 3 anos de reclusão e 20 dias-multa, substituídas por restritivas de direitos (Iuri), e 6 anos de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto (Juscelio). Os apelantes pleitearam: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) fixação das penas-bases no mínimo legal; e (iii) decote da qualificadora do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com redimensionamento das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se incide a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP (furto durante repouso noturno) quando o crime é qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do furto restam comprovadas pelo boletim unificado, relatório de investigação, imagens de videomonitoramento, depoimentos da vítima, do motorista e de testemunhas, além de declarações de policiais que identificaram os apelantes no contexto fático, o que afasta a tese absolutória.

O prejuízo econômico de R$ 800.000,00, causado pela subtração de caminhão de alto valor, excede o resultado típico do crime de furto, justificando a valoração negativa das consequências do delito (art. 59 do CP).

A exasperação da pena-base de Juscelio pela personalidade e conduta social não se fundamentou em elementos concretos, impondo-se o decote dessas circunstâncias. Correta, contudo, a manutenção da valoração negativa dos antecedentes.

A incidência da agravante da reincidência em relação a Juscelio é devida, com aumento proporcional da pena.

Em atenção ao Tema Repetitivo nº 1.087/STJ, a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) não se aplica ao furto qualificado (§4º), impondo-se seu afastamento para ambos os réus.

O regime semiaberto mantém-se adequado para Juscelio em razão da reincidência, nos termos da Súmula 269/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal e documental consistente é suficiente para a manutenção da condenação por furto qualificado.

A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o prejuízo patrimonial ultrapassa o resultado típico esperado, com impacto econômico significativo.

A conduta social e a personalidade do agente não podem ser consideradas de forma genérica para agravar a pena-base.

A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP não incide no furto qualificado, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.087.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155, §§ 1º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.202.705/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, REsp nº 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.05.2022, DJe 27.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000102-14.2023.8.08.0003 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: IURI DE FREITAS DOS SANTOS, JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IURI DE FREITAS DOS SANTOS
e
JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS
, por irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e 6 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, o primeiro para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, e o segundo para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de novembro de 2022, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios entre si e com terceira pessoa não identificada, subtraíram para si o caminhão VW124.250 CNC 6x2, pertencente à empresa Benevente Transporte LTDA ME, avaliado em aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; e (III) decote da qualificadora do repouso noturno.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do Relatório de Investigação, boletim unificado n. 49485263, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação aos acusados, conforme será a seguir elucidado.

Interrogados em juízo, ambos negaram a prática do crime.

Na oportunidade, o réu
JUSCLEIO
confirmou que o modelo do carro que aparece nas imagens parece com o dele, bem como que a placa parece com a de seu veículo. Disse, ainda, que se separou de Monique em outubro do ano anterior e, diante disso, foi morar na casa de sua irmã, que fica em cima da casa de seu sobrinho
IURI
.

Por sua vez,
IURI
disse que estava em casa no dia do crime, sendo que a única coisa que fez foi comprar um carro velho e repassar a outra pessoa.

As declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pela acusação, todas em juízo, são suficientes a atestarem a autoria delitiva dos réus, conforme será a seguir abordado.

A vítima Antonio Carlos Tomazini, proprietário da empresa e do caminhão furtado, disse que estava em viagem quando Zé Luiz, motorista, o ligou contando sobre o furto.

Diante disso, acessou o aplicativo de rastreamento do veículo pelo celular e viu que o caminhão foi ligado à 1h20min da manhã, seguindo pela BR 101 e, em Anchieta, entrou na estrada de chão sentido Itajubá, onde parou, sendo este o último sinal de rastreamento, já que o aparelho foi desativado às 3h40min.

Revelou que conseguiram ter acesso às imagens de câmeras de videomonitoramento, atestando a participando do veículo Renault Clio Sedan ano 2002 no furto.

Por fim, evidenciou que sofreu um prejuízo enorme em razão dos fatos, pois o caminhão valia cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), sendo que não foi recuperado.

José Luiz do Prado, motorista do caminhão, disse que chegou à empresa por volta das 5h para buscar o veículo e seguir viagem, contudo, não o encontrou no local.

Em seguida, reforçou os relatos de Antonio Carlos quanto ao rastreamento do caminhão.

Evidenciou, ainda, que as imagens das câmeras de videomonitoramento revelaram que o veículo encostou, momento em que duas pessoas saíram, um voltou correndo e o outro saiu dirigindo o caminhão sentido BR 101.

Marcos Rossi atestou que já foi proprietário do Renault Clio, sendo que vendeu o veículo para outro amigo de nome Marcos que, por sua vez, vendeu para Monique.

Monique Moraes da Silva confirmou que adquiriu o veículo Renault Clio e, após a separação do réu
JUSCELIO
, deixou o veículo com ele. Confirmou, em seguida, que IURI é sobrinho de
JUSCELIO
.

O policial civil Fernando Araújo revelou que participou das investigações do furto do caminhão desde o início, sendo que conseguiram identificar através das imagens que parou um veículo de cor verde, saltaram duas pessoas e, após, uma voltou para o carro e a outra conduziu o caminhão sentido BR 101.

Neste ponto, disse que através do zoom das imagens é possível identificar
IURI
e
JUSCELIO
.

Através dos sistemas de inteligência da polícia civil e polícia federal conseguiram identificar o veículo Renault Clio.

Conduziram o proprietário do veículo até a delegacia, tendo ele esclarecido que revendeu o carro para outra pessoa, a qual, por sua vez, disse que o carro estava com seu ex-marido
JUSCELIO
.

Neste contexto, passaram a investigar o histórico de
JUSCELIO
e identificaram seu envolvimento em vários furtos de veículos, especialmente caminhões.

A equipe policial, com auxílio da polícia federal, passou a monitorar o carro, o qual, inclusive fazia a escolta dos veículos furtados.

Após certo tempo,
JUSCELIO
trocou de veículo com outra pessoa, passando a usar um Fiat Uno branco. O proprietário do Uno, por sua vez, revelou à polícia que tratou com
IURI
, sobrinho de
JUSCELIO
.

A testemunha de defesa Carlos Antônio Terras dos Santos nada soube afirmar sobre os fatos, mas tão somente atestou a boa conduta do sobrinho
IURI
, confirmando, por fim, que
JUSCELIO
estava morando na casa da irmã, que fica em cima da casa de
IURI
.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas em juízo, corroboradas pelas demais provas materiais produzidas nos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelo crime que restaram condenados, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Adiante, pugnou a defesa pela fixação das penas-bases no mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou desfavoráveis a
JUSCELIO
os antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime. Em relação a
IURI
, valorou as consequências do crime.

Acertada a valoração negativa dos antecedentes, considerando a comprovação de sentenças condenatórias com certificação de trânsito em julgado.

Da mesma forma, acertado o desvalor das consequências do crime, já que o prejuízo estimado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ultrapassa o comum previsto para o tipo, prejudicando o labor das vítimas e causando significativo impacto econômico. Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPERIOR AO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena em caso de roubo qualificado, considerando o prejuízo patrimonial significativo para a vítima. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime, com base no prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, é válida para justificar a exasperação da pena-base, considerando que tal prejuízo, via de regra, é inerente ao tipo penal de roubo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo suportado pela vítima ultrapassa o inerente ao tipo penal. 4. No caso concreto, o valor subtraído representava mais da metade do salário mínimo vigente à época e foi considerado de expressiva significância econômica para a vítima idosa, o que justifica a exasperação da pena. 5. Não há ilegalidade na decisão do Tribunal de origem, pois as consequências do delito ultrapassaram o resultado típico esperado, justificando a valoração negativa na dosimetria da pena. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base é justificada quando o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima ultrapassa o inerente ao tipo penal. 2. A valoração negativa das consequências do crime é válida quando o impacto econômico para a vítima é significativo e ultrapassa o resultado típico esperado". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 30/5/2017; STJ, AREsp 2.828.843/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025. (REsp n. 2.202.705/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Já a conduta social e a personalidade do agente foram consideradas à exasperação da pena-base de
JUSCELIO
de forma genérica, sendo passíveis de decote.

Resta inalterada a pena-base de
IURI
.

Passo ao novo cálculo da pena-base de
JUSCELIO
.

Considerando o decote da conduta social e personalidade, contudo, a remanescência dos antecedentes e consequências do crime, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
fixando a pena-base em
3 (três) anos de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
.

Ausentes atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Necessário proceder ao decote da causa de aumento de pena contida no §1º do art. 155 do Código Penal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema Repetitivo nº 1.087, nos seguintes termos:
“A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)”.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo qu e não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Resta definitiva, portanto, ao réu
JUSCELIO
, a pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Preservo o regime inicial
SEMIABERTO
para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto na Súmula n. 269 do STJ, tendo em vista a reincidência do réu.

Considerando o decote da qualificadora prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal,
resta definitiva ao réu IURI a pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
ABERTO
para cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de diretos.

Preservo inalterados os demais termos da r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para decotar os vetores negativos
conduta social e a personalidade do agente na primeira fase do processo dosimétrico, relativamente ao recorrente
JUSCELIO e afastar, para ambos os recorrentes, a incidência do §1º do artigo 155 do Código Penal.